Tribunal: STF
Processo: Rcl 68146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Colliers INTL REMS Brasil Administração Imobiliária Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000873-07.2020.5.02.0711), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, na data de 12/09/2020 o Sr. Maximiliano Ferreira Cardoso ajuizou reclamação trabalhista em face dessa Reclamante, perante a 1ª Vara da Zona Sul do Trabalho de São Paulo, sob o nº 1000873-07.2020.5.02.0711. 



    [...]



    O objeto do contrato era a prestação de serviços de consultoria e assessoria relacionada à atividade imobiliária, acompanhamento, fiscalização e gerenciamento de projetos comerciais, no entanto, o Sr. Maximiliano alega que suas atribuições eram mais amplas. 



    Insatisfeito com o rompimento da relação em 22/05/2020, o Sr. Maximiliano, mesmo ciente da forma em que a relação de trabalho se desenvolveu, optou por buscar judicialmente o reconhecimento do vínculo empregatício para com esta Demandante como forma de reparação por eventuais danos suportados.



    [...]



    Na instância originária a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que o vínculo empregatício foi reconhecido e a Reclamante compelida a assinar a CTPS do Sr. Maximiliano, além de lhe pagar aviso prévio, 13º salário, férias proporcionais e acrescidas de 1/3, FGTS majorado por multa de 40%, férias em dobro relativo ao período aquisitivo de 2019/2020, diferenças salariais, integração do bônus de contratação e multa contratual no valor de R$ 781.500,00. 



    [...]



    Como se verifica nos precedentes produzidos até o presente, a Justiça do Trabalho reiteradamente declara como fraudulenta a contratação de indivíduos para prestarem serviços através de seu CNPJ, ainda que hipersuficiente e com formação acadêmica. 



    Para tanto a especializada declara que por força de regras de distribuição de ônus da prova, a admissão da prestação de serviços torna presumível o vínculo de emprego. 



    E ao fazê-lo o posicionamento materializa contrariedade a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal (“STF”) no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros). 



    [...]



    Uma vez que está Suprema Corte fixou que é lícita a terceirização, bem como que a legislação direcionada a proteção de direitos do trabalhador está vinculada a precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes, afastando assim a aplicação mecânica de tais dispositivos legais às relações jurídicas entabuladas por profissionais autônomos em condições de hiperssuficiência, no caso presente não há como sustentar a manutenção vínculo empregatício reconhecido pelo TRT2, e validado pelo TST.



    [...]



    Portanto, ante o desrespeito as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, das RCLs nº 47.843 e nº 39.351, da ADC nº 48, da ADI nº 5625 e da RCL nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia, requer-se que seja afastado o ligame empregatício entre a Reclamante e o Sr. Maximiliano. Alternativamente, requer-se que os autos sejam remetidos ao TST para que uma nova decisão seja proferida, alinhada com os precedentes fixados por essa Suprema Corte.”



    Ao final, requer, no mérito, ”seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão adotada pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 4):



    “Negado o vínculo empregatício pela empresa, mas reconhecida a prestação de serviços à mesma compete a comprovação de forma inequívoca das excludentes do vínculo laboral, pois o vínculo empregatício nesse contexto sempre se presume existente, sendo que a forma extraordinária deve ser robustamente comprovada nos autos e a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, senão vejamos. 



    [...]



    Compulsando os autos, verifico que a ora recorrente somente carreou aos autos alguns contratos celebrados supostamente pelas pessoas jurídicas mantidas pelo recorrido, sem nada demonstrar quanto a realidade da pactuação muito menos quanto às supostas faltas cometidas pelo autor. 



    O reclamante, ao revés, carreou aos autos uma miríade de documentos que revelam que houve verdadeira pejotização, com sua contratação direta, pessoal, não eventual e subordinada.



    [...]



    Como visto, a reclamada se valeu de complexa manobra de pejotização com fulcro em mascarar a relação empregatícia, sendo que a própria preposta confessou que a contratação mediante pessoa jurídica foi imposta pela reclamada.



    Evidencia-se a chamada pejotização, fenômeno este em que é fomentada a criação de pessoas jurídicas pelo tomador de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas de modo fraudulento. 



    Entretanto, presentes os requisitos da relação de emprego impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre autor e ré, tanto pelo princípio da primazia da realidade, quanto pelo princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado entre a parte reclamante e o ora beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 1000873-07.2020.5.02.0711, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente